Tribunal: CARF
Processo: 13502.722157/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.722157/2016-56
RESOLUÇÃO
2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem da RFB, nos termos do voto
do relator.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 07-39.674 - 6a
Turma da DRJ/FNS, de 27 de abril de 2017, que julgou a Impugnação IMPROCEDENTE e manteve o
crédito tributário.
Foi lavrado Auto de Infração referente à contribuição previdenciária cota patronal,
incluindo parte destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre o total de remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
2
segurados que lhe prestam serviço, extraídas das Guias de Recolhimento para o FGTS e
Informações à Previdência Social(GFIP) entregues pela empresa.
A recorrente, PW Serviços Administrativos (PW), é uma empresa especializada em
terceirização de mão de obra para atender o atacado e o varejo, oferecendo serviços diversos, tais
como de promotores de vendas, repositores de estoque e inventários de mercadorias, que possui
como principal cliente o Atacadão S.A.
Ao longo da fiscalização identificou a existência do grupo econômico REPOR BRASIL
formado pelas empresas:
1) DIWAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ 11.035.816/0001-77);
2) GONNOG-NOGUEIRA & MORAES LTDA. – ME (CNPJ 09.568.969/0001-38);
3) REPOR SERVICOS COMERCIAIS LTDA. – EPP (CNPJ 03.382.011/0001-71);
4) NNO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP (CNPJ 11.183.311/0001-50);
5) PW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME (CNPJ: 10.709.878/0001-54);
6) BORDIM E SILVA LTDA. EPP (CNPJ 13.647.360/0001-21); e
7) NOGUEIRA & NASCIMENTO DA SILVA LTDA - EPP (CNPJ 05.943.800/0001-
60).
A constatação da formação de Grupo Econômico decorre dos seguintes fatores:
i)
havia uma ampla combinação de recursos e esforços financeiros, materiais e
humanos entre as empresas objetivando a consecução de seus objetos
sociais, combinação que em determinados momentos chega a extrapolar
para uma verdadeira confusão patrimonial, misturando transações de uma
empresa com as de outra, configurando graves violações ao princípio
contábil da Entidade; e
ii)
os sócios controladores, Gilmar Edson Nogueira e Célia Alves de Oliveira
Nogueira, são os reais proprietários e principais beneficiários das empresas,
apesar dos diferentes sócios que formalmente integram ou integraram, ao
longo do tempo, os seus quadros societários.
O detalhamento e comprovação do modo de operação do Grupo Repor Brasil, das
empresas que o compõem e do controle de fato exercido pelo casal Gilmar e Célia encontram-se
descritos no Processo Administrativo n° 13502.722114/2016-71, que trata da exclusão de ofício da
PW do Simples Nacional.
A PW ingressou no Simples Nacional a partir de 20/03/2009, sendo que, em
16/12/2015, solicitou voluntariamente sua exclusão com efeitos a partir de 01/01/2016.
Durante a ação fiscal, constatou-se que a adesão da PW ao Simples Nacional estava
em desacordo com as normas que regem a matéria, pois a empresa se utilizou de interpostas
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
3
pessoas em seus quadros societários, omitindo os sócios de fato Gilmar Edson Nogueira e Célia
Alves de Oliveira Nogueira para driblar a vedação constante no art. 3o, § 4o, incisos III e IV da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.
A empresa teria se utilizado de interposição fraudulenta, infringindo o disposto art.
29, IV, da Lei Complementar n° 123/2006, aproveitando-se ilicitamente dos benefícios do regime
tributário diferenciado.
Foi elaborada representação administrativa à autoridade competente visando à
exclusão de ofício da empresa no Simples Nacional, com efeitos retroativos a data de seu ingresso,
conforme disposto no § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e art. 76, inciso IV,
alínea "c", da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 94, de 2011.
As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização nos lançamentos estão discriminadas
no anexo 2 do Relatório Fiscal e correspondem às mesmas informadas pela própria empresa em
GFIP.
Foi aproveitada a parcela que se refere à contribuição previdenciária (CPP) para
quitação das contribuições previdenciárias devidas pela empresa (cota patronal e SAT/RAT).
Foi aplicada multa de ofício de 150%, de acordo com o que dispõe o art. 44, inciso I,
§1°, da Lei n° 9.430/96, e Art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
Quanto à citada interposição fraudulenta, esclarece que não se alongou na
demonstração de sua ocorrência neste Relatório Fiscal, pois já constava o detalhamento na
representação administrativa para exclusão de ofício do Simples Nacional, que é parte integrante
do processo administrativo n° 13502.722114/2016-71, e que foi anexada a este relatório.
Tendo sido caracterizada a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária,
foi emitida representação fiscal para fins penais.
Os argumentos da Impugnação (folhas 276 a 300) estão resumidos no relatório no
Acórdão. 07-39.674 - 6a Turma da DRJ/FNS, de 27 de abril de 2017 (415 a 432), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
INTIMAÇÃO. CIENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO AO PROCURADOR DA SOCIEDADE.
VALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
É válida a cientificação do lançamento feita ao procurador com poderes para
representar a sociedade perante a Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO DEFINITIVO. SITUAÇÃO
NÃO IMPEDITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
Não constitui óbice à constituição dos créditos tributários o fato de não se achar
definitivo o ato de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
4
CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE
JULGAMENTO CONJUNTO ATENDIDO.
Não há previsão legal, no processo administrativo fiscal, para julgamento em
conjunto de autos de infração que contenham a mesma causa de pedir.
Todavia, visando a evitar a coexistência de decisões diversas sobre o mesmo
assunto, é recomendável que assim se proceda.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FRAUDE COMPROVADA. LANÇAMENTO
NÃO DECAÍDO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FRAUDE COMPROVADA.
MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude cometida pelo sujeito passivo impõe-se a
aplicação de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito
tributário apurado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DOLO
COMPROVADO. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA.
Comprovado o dolo pela autoridade lançadora, consistente na intenção dos reais
administradores de reduzir a carga tributária por meio de manobras
organizacionais ilícitas, impõe-se a responsabilização das pessoas encarregadas da
administração da sociedade. Nesse ponto, aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e a Receita Federal do Brasil, inclusive, baixaram ato manifestando seus
entendimentos no sentido de que o dolo de trata art. 135 do CTN é o dolo gênero,
que comporta o dolo e a culpa.
ENQUADRAMENTO LEGAL. ALEGAÇÕES ACERCA DO ATO DE EXCLUSÃO. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. ARGUIÇÃO NÃO ADMITIDA.
São estranhas ao processo de constituição de crédito tributário decorrente da
exclusão da empresa do Simples Nacional as alegações acerca de supostos vícios
de enquadramento legal utilizados para expedição do Ato Declaratório de
Exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
5
Foi enviado ao contribuinte o TERMO DE CIÊNCIA no 0248/2017-SECAT/DRF-
CUIABÁ/MT, de 11 de maio de 2017, com o inteiro teor do Acórdão 07-39.674 -6a Turma da
DRJ/FNS (folha 434).
De acordo com o Aviso de Recebimento com carimbo de 17 de maio de 2017 (folha
436), consta que o destinatário se mudou.
Em folha 438, consta o Edital Eletrônico no 002034589, com Data de Publicação, em
03/08/2017 e Data de Ciência considerada, em 18/08/2017.
Foi lavrado Termo de Perempção na forma da legislação vigente (folha 439), após
transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) e não
tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de
primeira instância findando com as inscrições em dívida ativa da união em 21/11/2018.
Em 17/12/2018, a autuada protocola juntada de documentos Recurso Voluntário
com alegação de preliminar de tempestividade, nos termos do art. 35, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
A PW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA interpôs Recurso Voluntário (fls. 457 a
484), trazendo os seguintes argumentos:
Em preliminar:
1) Nulidade de intimação por edital, por não observar devidamente o processo
administrativo, pois mesmo sabendo do endereço correto do representante
da empresa, foi realizada intimação por edital e posterior declaração de
perempção;
2) Cerceamento do direito de defesa, pois o auto de infração entregue em mãos
do representante da empresa não foi recepcionado com o seu inteiro teor. O
julgamento do acordão recorrido teve de ser complementado pelo processo
13502.722114/2016-71.
3) Somente poderia ter sido dada continuidade ao processo após o trânsito em
julgado do Ato de Exclusão e não de modo errôneo ser presumido que a
autuada já se encontra excluída do Simples Nacional. Solicita a suspensão do
procedimento e a exigibilidade do tributo lançado até que seja concluída as
demandas de Exclusão.
No Mérito, alega que:
4) Inexistência do Ilícito Tributário, Improcedência da Multa e da acusação de
Fraude;
5) Inexistência de responsabilidade solidária - foi esclarecido que inexiste
pessoa Jurídica de nome “REPOR BRASIL”, esta denominação foi realizada
apenas para fins de estratégia corporativa, visto que os grandes tomadores
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
6
de serviços faziam exigências como percentual máximo de contratos
firmados com um único prestador de serviços e a sede das empresas
contratadas. Não se trata de um grupo econômico e sim da união de
empresas distintas para maior abrangência mercadológica e tecnológica, não
podendo se presumir a responsabilidade solidaria pelo simples fato de
constituírem o mesmo advogado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Da Intempestividade do Recurso voluntário
A recorrente alega nulidade de intimação por edital, por falta de observação do
devido processo administrativo, pois mesmo sabendo do endereço correto do representante da
empresa, foi realizada intimação por edital e posterior declaração de perempção.
Alega que a Fiscalização encaminhou AR para o endereço antigo, desatualizado da
Contribuinte e que a pessoa jurídica está, desde outubro de 2014, sem operação.
Pois bem.
Em se tratando-se de recurso voluntário perempto, de acordo com o disposto no
art. 35, do Decreto no 70.235, somente será dada continuidade à lide se a questão preliminar
relativa à tempestividade for decidida favoravelmente ao contribuinte1.
De acordo com os autos, foi enviado ao contribuinte o TERMO DE CIÊNCIA no
0248/2017-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT, de 11 de maio de 2017, com o inteiro teor do Acórdão 07-
39.674 -6a Turma da DRJ/FNS (folha 434).
De acordo com o Aviso de Recebimento com carimbo de 17 de maio de 2017 (folha
436), o destinatário não foi localizado por ter se mudado.
Entre folhas 530 a 537, verifica-se uma intensa troca de e-mail da fiscalização na
busca por conseguir contato com o Sr. Kleber, sobrinho do Sr. Gilmar, e formalmente Sócio
Administrador da PW LTDA e representante da pessoa jurídica.

1 Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722157/2016-56
7
Buscou-se enviar a intimação para o endereço que Sr. Kleber forneceu na
Declaração de Imposto de Renda de 2016, que era mesmo que constava da base CPF, e o Correio
devolveu.
Em folha 438, consta o Edital Eletrônico no 002034589, com Data de Publicação, em
03/08/2017 e Data de Ciência considerada, em 18/08/2017, sendo que a autuada protocolou
Recurso Voluntário somente em 17/12/2017.
No entanto, para decidir acerca da intempestividade do recurso apresentado e
garantir que restou demonstrado que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios
ordinários (pessoal, postal ou eletrônico), entendo que a Unidade de Origem deve confirmar se, na
época da decisão de primeira instância, havia opção para fins de intimação do autuado pelo
domicílio tributário eletrônico. Além disso, deve fazer juntada do endereço dos sócios e da pessoa
jurídica, bom como confirmação da Intimação das pessoas físicas e jurídicas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a UNIDADE
DE ORIGEM:
a) confirmar se, à época da decisão de primeira instância, o contribuinte havia
feito adesão ao domicílio tributário eletrônico. Caso afirmativo, esclarecer se
a utilização do canal eletrônico constituía meio obrigatório de comunicação
de intimações, notificações e avisos no âmbito da RFB; e
b) juntar prova documental, com base nos sistemas informatizados, que as
intimações ocorreram no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos
termos da legislação tributária (pessoas físicas e jurídicas).
Após cumprir a diligência, a RFB deverá intimar os recorrentes para se
manifestarem, caso queiram.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 669
DF CARF MF
Original